Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-72.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018856-72.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 039.281.301-70 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), DAYANE DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.958.481-08 (APELANTE), SEGURADORA LIDER - DPVT (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3º, IX – PARTE AUTORA
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO - AFASTADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não
corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ
REsp 1460657/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e outros, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a improcedente, extinguiu o feito, nos ternos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega que o juízo a quo se equivocou em relação à contagem inicial do prazo prescricional ao argumento de que ignorou o disposto no art. 198, I combinado com o art. 3, do CC.

Requer a reforma da sentença singular para afastar questão prejudicial de prescrição, julgar procedente o pedido de pagamento de indenização securitária pleiteado nos termos da exordial, condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (Num. 107701955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e outros adveio do óbito de ANTÔNIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA FILHO, ocorrido em 14/10/2018, em decorrência de acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 107701951 – pág. 35) e Certidão de Óbito (Num. 107701951 – pág. 34). Acostado aos autos, Laudo de Necrópsia (Num. 107701951 – pág. 38).

A sentença singular considerou aptos os documentos anexados aos autos a evidenciar o dano e nexo causal entre o acidente e a lesão noticiada, porém determinou a extinção do feito ao reconhecer a incidência de prescrição, visto que o ajuizamento da ação extrapolou o prazo legal de 03 (três) anos, conforme fundamentado no art. 206 §3º IX do CC (Num. 107701953 - pág. 76/77)
.

Saliente-se, no entanto, que, apesar da Ação de Cobrança haver sido ajuizada somente em 03/09/2013 (Num. 107701951 – pág. 07), a parte autora, ora apelante, era absolutamente incapaz ao tempo de sua propositura, conforme se verifica nos documentos carreados aos autos (Num. 107701951 – pág. 07), DAYANE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA, nascida em 31/10/1994, contava, ao tempo do ajuizamento da ação, 15 (quinze) anos de idade (Num. Num. 107701953 – pág. 85).

Ora, o art. 198, I, c/c o art. 3º, I, ambos do CC, dispõe:

Art. 198. Também não corre prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3º.

(...)

Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – Os menores de dezesseis anos;

(...)

O c. STJ já assentou entendimento de que n
ão corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ
REsp 1460657/PR).

Diante do exposto, casso o
decisum.
Afasto a prescrição e determino o retorno dos autos ao juízo de piso para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022